Tribunal: TJDFT
Processo: 0024978-29.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA COM PRÓTESE MAMÁRIA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INSUCESSO DO PROCEDIMENTO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DANOS ESTÉTICOS. INDEVIDOS. DANOS MATERIAIS. INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CLÍNICA DE ESTÉTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA.

1. É de resultado a obrigação em contrato para realizar cirurgia estética. Segue que, se o resultado pode ser melhorado, a cirurgia não atingiu o grau de satisfação esperado. Se não atingiu, a obrigação não foi adimplida a contento, especialmente quando a cirurgia reparadora não foi feita oportunamente.

2. Deixando-se transcorrer mais de seis anos sem que a cirurgia reparadora tenha sido realizada, causando aflição na autora e violando os direitos da sua personalidade, está caracterizado o dever da parte ré de compensá-la pela dor moral.

3. No tocante ao quantum fixado, a discussão do montante compensatório dos danos morais somente poderá ser realizada quando atentar contra os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, acarretando fixação excessiva ou irrisória, o que não ocorre na espécie.

4. Recurso do primeiro réu conhecido e desprovido. Recurso do segundo réu conhecido e provido.